Tribunal: TJDFT
Processo: 0744920-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0744920-51.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAINA CAMARGO JACUNDA, IGOR FERREIRA PACIENTE: THALISSON VERISSIMO DE SOUSA PASSOS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados CAINA CAMARGO JACUNDA e IGOR FERREIRA em favor de THALISSON VERISSIMO DE SOUSA PASSOS, preso preventivamente pela suposta prática dos tipos previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos combinados com o art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/06. Sustentam os impetrantes, em síntese, (a) a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ante a excepcionalidade da medida; (b) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar, visto que o paciente está preso preventivamente há mais de 74 (setenta e quatro) dias; (c) pandemia do COVID-19. Afirmam que inexistem nos autos qualquer elemento que demonstre que o paciente estaria associado a outro agente, de maneira estável e permanente, com a finalidade de praticar o crime de tráfico de drogas. Salientam que o Ministério Público não denunciou o paciente como incurso no art. 35 da Lei n. 11.343/06. Aduzem que em caso de condenação, o paciente não será submetido a regime prisional fechado e provavelmente será beneficiado com a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Destacam que o paciente é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita, residência fixa e não integra organização e/ou associação criminosa. Relatam que recentemente o Superior Tribunal de Justiça concedeu liberdade provisória ao corréu Felipe da Silva Cardoso. Diante da similaridade das circunstâncias pessoais e fáticas, postulam a extensão dos efeitos da liberdade ao paciente em baila. Afirmam ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que cumulada com as medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postulam a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos combinados com o art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo MM. Juiz de Direito do NAC. O paciente e o corréu Felipe da Silva Cardoso foram denunciados como incursos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). De acordo com o auto de prisão em flagrante n. 364/2020 – 4a DP, durante abordagem policial, os agentes localizaram 200 comprimidos do entorpecente conhecido como ecstasy no veículo que o paciente estava com mais duas pessoas. Os entorpecentes eram trazidos de Goiânia/GO e seriam vendidos em uma festa rave clandestina (laudo de perícia criminal – exame preliminar de substância – id 20388506 – págs. 6-10). O condutor do flagrante, KAIO FONTANA SAMPAIO, prestou declarações perante a autoridade policial, nos seguintes termos (id 20388504 – págs. 3-4): (...) trabalha na seção de repressão a drogas da 4a Delegacia de polícia e, na data de ontem, foi informado de que THALISSON VERISSIMO DE SOUSA PASSOS, residente em Goiânia/GO, viria hoje ao Distrito Federal para vender comprimidos da droga conhecida como ecstasy; Que, segundo lhe foi informado, THALISSON viria vender tais comprimidos em uma festa eletrônica que iria ocorrer na data de hoje; Que fora ainda lhe informado os dados qualificativos de THALISSON e que ele viria para o Distrito Federal em um veículo FORD/KA, de placas QXK-0861/MG, hoje, no final da tarde; Que pesquisando o nome de THALISSON nos sistemas policiais, o depoente constatou que o mesmo estava com mandado de prisão em aberto, mandado este expedido pela justiça do Estado de Tocantins; Que diante de tais informações, o depoente montou uma operação com os demais agentes da SRD e com os agentes GOMES da Sic/Vio e SILAS da Spcom para tentar efetuar a prisão em flagrante do denunciado; Que, na data de hoje, o depoente, os agentes DANIEL, TIAGO, LARIZZA, GOMES e SILAS se dirigiram para a BR 040 na tentativa de interceptar o investigado quando o mesmo ingressasse nos limites do Distrito Federal; Que, com o apoio operacional da PRF, o depoente e seus colegas conseguiram monitorar o sistema de câmeras OCR e acompanhar o deslocamento do veiculo do investigado; Que, após o veiculo ultrapassar a divisa de Estado de Goiás e o Distrito Federal, o depoente, seus colegas e os agentes da PRF realizaram a abordagem; Que, no automóvel, além de THALISSON, estavam FELIPE DA SILVA CARDOSO e DANILO SILVA DE ASSIS; Que, indagados sobre se havia drogas no automóvel, FELIPE disse que sim e que as mesmas estavam no porta malas, tendo sido encontradas em tal local, escondidas no local em que fica guardado o triângulo de emergência do veículo, 199 comprimidos de ecstasy; Que os investigados foram separados e, quando foram indagados sobre as drogas, THALISSON disse que as mesmas eram de propriedade de FELIPE; Que FELIPE disse que as drogas eram dele e de THALISSON e que eles iriam vendê-las em uma festa rave clandestina que ocorreria na madrugada de hoje para amanhã, no BAYPARK; Que DANILO disse que não tinha nada a ver com as drogas encontradas; Que THALISSON e FELIPE também afirmaram que DANILO não tinha nenhum envolvimento com os comprimidos de droga localizados; Que DANILO, para provar sua inocência, permitiu o acesso do depoente e de seus colegas em seu aparelho de telefone celular e, em análise no mesmo, não foram encontradas conversas sobre compra e venda de drogas e nada sobre tráfico ilícito; Que THALISSON disse que teria ficado sabendo da festa clandestina por uma menina, tendo informado FELIPE de tal fato e o induzido a comprar porções de ecstasy para ambos venderem no local; Que, após a localização das drogas, foi solicitado o apoio do plantão da 4a DP para a condução dos autores até esta unidade policial para a adoção das providências cabíveis; Que o veículo utilizado pelos atores para o tráfico interestadual de drogas pertence a empresa Localiza e foi alugado por FELIPE; Que, além das drogas, foram apreendidas a quantia de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), os aparelhos de telefone celular dos autuados e uma máquina de cartão, registrada em nome de THALISSON Na delegacia de polícia, o paciente afirmou que a droga apreendida seria destinada ao seu consumo próprio, juntamente com seus amigos (id 20388504 – págs. 25). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu a MM. Juíza de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do DF, nas duas oportunidades em que analisou os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pela defesa do paciente: THALISSON VERISSIMO DE SOUSA PASSOS, devidamente qualificado nos autos, por intermédio de seu Defensor constituído, formula pedido de revogação da prisão preventiva. Alega a Defesa, em apertada síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Aduz que a manutenção da prisão coloca em risco a saúde do requerente, em razão da pandemia da COVID-19, tendo ele, inclusive, contraído a doença no sistema prisional. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 71297135). É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevieram razões que a justifiquem. No caso, não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da conversão da prisão em flagrante do requerente em prisão preventiva, a justificar a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, especialmente porque o requerente não trouxe qualquer fato novo a justificar a revogação do decreto prisional. Em consulta aos autos principais (Processo 2020.01.1.007297-7), verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, diante expressiva quantidade do entorpecente apreendido (200 comprimidos de ecstasy). Salientou-se que o requerente estava sendo monitorado pela Polícia Civil, diante da possibilidade de estar envolvido em traficância interestadual. Verificou-se, ainda, a existência de mandado de prisão expedido em desfavor do requerente. Foi ressaltado que as circunstâncias do fato potencializam a gravidade da ação, o que demanda incisiva repressão estatal suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. Ademais, apesar da identificação de portadores da COVID-19 na massa carcerária do DF, destaca-se que a Secretaria de Segurança Pública do DF, em trabalho conjunto com a Secretaria de Saúde, tem intensificado as medidas para prevenir a proliferação do coronavírus no sistema penitenciário. Conforme balanço apresentado pela SSP/DF ( http://www.ssp.df.gov.br/%F0%9F%93%8Abalanco-sobre-a-covid-19-no-sistema-penitenciario-segunda-fe ) as seguintes medidas estão sendo tomadas: - Consultórios específicos, com médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde foram montados nas unidades prisionais para avaliar suspeitas de coronavírus; - Instalação de hospital de campanha com dez leitos equipados com suporte de ventilação mecânica e 30 leitos de retaguarda para ventilação no Complexo da Papuda; - Desinfecção de todas as unidades prisionais. A ação é realizada pela Vigilância Ambiental do DF com o apoio do Exército Brasileiro. - Afastamento e isolamento de todos os agentes penais e reeducandos que estiverem com a doença; - Implementação da quarentena de 14 dias aos presos recém-chegados ao CDP e a PFDF. Somente após este período eles são encaminhados para a convivência comum com outros presos; – Encaminhamento ao hospital e isolamento em cela separada de qualquer interno que apresente sintomas da doença. Os direcionamentos são feitos pela equipe médica da unidade prisional. – Todos os idosos das seis unidades prisionais do DF foram transferidos para o CDP, exceto mulheres internas da PFDF, e estão isolados da massa carcerária; Diante das diversas medidas supramencionadas, verifica-se que a existência da pandemia da COVID -19 não justifica a soltura de THALISSON. Ressalto que o requerente poderá receber eventual tratamento de que venha a necessitar dentro do sistema prisional. Ademais, com a presente decisão, considera-se atendido o disposto no art. 4o, inciso I, alínea c, da Recomendação no. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça. Cumpre salientar que a referida recomendação não determina a soltura imediata dos presos, apenas a reavaliação das prisões, para que, caso seja recomendável, outra medida cautelar diversa da prisão seja aplicada, não sendo o caso dos presentes autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de THALISSON VERISSIMO DE SOUSA PASSOS, qualificado nos autos, determinando, em consequência, a sua permanência em constrição cautelar. (destaques nossos) Trata-se de pedido de relaxamento de prisão formulado por THALISSON VERISSIMO DE SOUSA PASSOS. Alega a Defesa que há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, pelo que requer o relaxamento da prisão. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão do requerente e a fixação de outras medidas cautelares. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 71230191). É o relatório. Decido De início, ressalto que a legalidade da prisão em flagrante do requerente já foi analisada por ocasião da conversão em prisão preventiva. Naquela ocasião, explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. A necessidade da segregação cautelar foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando-se a expressiva quantidade do entorpecente apreendido (200 comprimidos de ecstasy). Salientou-se que o requerente estava sendo monitorado pela Polícia Civil, ante a possibilidade de THALISSON estar envolvido em tráfico de drogas interestadual, investigação que culminou em sua prisão (ID 71425625). Quanto à alegação de excesso de prazo, nos termos da Instrução n. 01, de 21.02.2011, da Corregedoria do TJDFT, recomenda-se que, estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito), no procedimento ordinário. No mais, com procedimento especial da Lei de Drogas, teríamos um prazo de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias. Ademais, conforme dispõe o art. 51, da Lei 11.343/06, o prazo para conclusão do inquérito policial, em se tratando de investigado preso, é de 30 dias, podendo ser duplicado. Ressalte-se que, para a contagem do prazo para conclusão da instrução devem ser ponderadas as peculiaridades do caso. Somente se reconhece excesso de prazo quando houver demora injustificada na tramitação do feito, o que não é o caso. A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não resta caracterizado constrangimento ilegal ao réu preso, quando há excesso de prazo tolerável para o encerramento da instrução, eis que a conclusão do processo deve ser orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Os prazos processuais não são absolutos e não podem resultar de mera soma aritmética. Nos termos da reiterada jurisprudência do Egrégio TJDFT: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. [...] 2. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto. 3. Na espécie, os prazos processuais não se mostram injustificados, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do feito, cuja tramitação se mostra regular e condizente com as peculiaridades do feito. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1220390, 07242190620198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando que o acusado está preso desde 26/07/2020, ou seja, há 46 dias, sequer houve o encerramento do prazo para conclusão do inquérito policial. Sendo assim, não há excesso de prazo ou constrangimento ilegal. Por fim, verifico que a Defesa formulou pedido de revogação preventiva (autos n. 0727633-72.2020.8.07.0001), o qual foi indeferido em data recente. Não havendo demonstração da alteração da situação fática ensejadora da custódia cautelar, os motivos que justificaram a medida permanecem hígidos. Assim, não há que falar em revogação da prisão preventiva ou fixação de outras medidas cautelares. Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos, mantendo, em consequência, a constrição cautelar de THALISSON VERISSIMO DE SOUSA PASSOS, qualificado nos autos. (destaques nossos) Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxeram os impetrantes qualquer fato que pudesse maculá-la. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Em 14/9/2020, o paciente, juntamente com o corréu Felipe da Silva Cardoso, foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. Outrossim, o pleito de extensão dos efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a liberdade provisória ao corréu Felipe, não merece prosperar, porquanto a situação do ora paciente é distinta daquela do corréu que foi beneficiado com a liberdade provisória. Conforme consta na decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, “o próprio decreto reconhece que o paciente é primário, sem qualquer envolvimento criminal anterior, e trabalha como motorista de Uber, ao contrário do segundo detido, que havia um mandado de prisão expedido em seu nome” (id 20390273). Não merece guarida, por ora, o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, pois, a princípio, tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Vale destacar que no momento em que foi preso em flagrante, conforme consignado na decisão do Juízo do NAC, o paciente possuía um mandado de prisão em aberto expedido seu desfavor. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Por fim, insta esclarecer que este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, visando resguardar a integridade da população carcerária. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 8 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador